Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704388-30.2023.8.07.0000 Agravante(s) Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios Agravado(s) Maria Lúcia de Almeida Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 146606493 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida por Maria Lúcia de Almeida em desfavor da agravante, deferiu a medida liminar, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARIA LUCIA DE ALMEIDA em desfavor de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que possui 79 anos, sendo portadora de Parkinson em estado avançado e demência, estando, no momento, internada na UTI do Hospital Santa Helena desde o dia 16/12/2022. Alega que vem apresentando evolução clínica, tendo sido solicitado pelo médico do hospital a continuidade do tratamento em sistema HOME CARE. Diz que está com alta prevista para o dia 15/01/2023. Sustenta que, em contato com o requerido, este negou o pedido de HOME CARE sob o argumento de que a requerente não se enquadra nos critérios de admissão nessa modalidade de internação domiciliar. Argumenta a parte autora que tal negativa é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para que esse Juízo determine que a Ré implante todas as providências necessárias para início do tratamento de saúde da Requerente por meio de autorização de HOME CARE, a partir de sua alta hospitalar, prevista para 15/01/2023, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, neste primeiro momento, a razão assiste à parte autora. Inicialmente, cumpre destacar que, à princípio, a negativa em fornecimento do HOME CARE se deu não pelo requerido não cobrir tal atendimento e, sim, porque, segundo o plano de saúde, a autora não se enquadraria nos requisitos necessários para internação domiciliar. Tal conclusão foi alcançada de maneira unilateral pelos profissionais do plano de saúde requerido, nos termos do capítulo 14 do Regulamento do Plano: (...) 14.1 O atendimento domiciliar possui cobertura adicional no Plano CorreiosSaúde II, conforme a tabela de cobertura do Plano contratado e preenchimento dos critérios definidos nas Diretrizes de Utilização dos Correios (DUC) e Diretrizes de Utilização da ANS (DUT). 14.1.1. O atendimento domiciliar é composto por internação (Home Care), fisioterapia e oxigenoterapia. 14.2 A Internação Domiciliar corresponde às atividades executadas por empresa de Home Care credenciada, de forma substitutiva ou complementar ao cuidado prestado em ambiente hospitalar ou em instituição de longa permanência. Visa a otimização de recursos e a recuperação da saúde dos beneficiários em ambiente domiciliar. 14.2.1 O serviço de Home Care poderá ser utilizado para atender aos pacientes que embora necessitando de acompanhamento médico, não precisam, necessariamente permanecer internados, mas cujo estado geral permita sua realização em ambiente domiciliar ou no domicílio de familiares; 14.2.2 Esta modalidade de atendimento destina-se aos pacientes com internações prolongadas e/ou reinternações, portadores de doenças crônicas terminais, doenças agudas com estabilidade clínica, estando o paciente restrito ao leito e necessitando de cuidados especializados de enfermagem, obedecendo aos critérios estabelecidos pela Postal Saúde e em conformidade com as Diretrizes de Utilização dos Correios (DUC); 14.2.3 A cobertura para Internação Domiciliar (Home Care) é avaliada quando da solicitação de admissão do Beneficiário e à critério da Postal Saúde, para acompanhamento, manutenção e alta do Beneficiário da Internação Domiciliar, por meio dos documentos a seguir relacionados: I. Relatório do Médico Assistente, com a devida indicação de tratamento; II. Tabelas de avaliação em Internação Domiciliar; III. Relatório multidisciplinar emitido pela equipe de atendimento; e IV. Relatório emitido pelo profissional auditor da Postal Saúde. 14.3 A cobertura para Internação Domiciliar é oferecida desde que haja indicação do Médico Assistente do Beneficiário e seja autorizada previamente pela Postal Saúde. Não obstante, consta do processo relatório médico que vai de encontro às conclusões alcançadas pelo requerido. O relatório de id. 146555359 indica a necessidade de desospitalização mediante HOME CARE: (...) Paciente em Unidade de terapia intensiva – UTI D, em leito monitorizado, com necessidade de suporte intensivo dado idosa com multicomorbidades. Durante internação, identificado DEMENCIA MODERADA A GRAVE, com progressão do Parkinson esperado pelo tempo da doença. Internação é fator de piora, sobretudo com risco de delirium. Tentativa de progredir dieta oral, porém com DISFAGIA ALTA e falha de aceitação, realizado GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA, em progressão de dieta enteral, com hipofosfatemia associada. No momento, da avaliação, acompanhada da cuidadora Priscila, acordada, algo orientada, responde aos chamados, ainda com tremores e espasticidade em membros superiores, sobretudo com piora após início da dieta enteral. Tem deambulado com auxílio da fisioterapia, porém com extrema dificuldade dado tremores. Hemodinâmica e sinais vitais estáveis. Respirando bem em ar ambiente, sem sinais de esforços respiratório. Dieta via GTT com boa aceitação, sem drenagem de secreção no óstio. Diurese presente por fralda, sem alterações. Evacuação presente. Em uso de quetiapina para agitação. Solicito DESOSPITALIZAÇÃO em regime de HOME CARE dado piora progressiva e total dependência para atividades de vida diária. Tem-se, assim, conflito, em tese, de opiniões médicas, sendo que, de um lado o plano de saúde informa o não enquadramento da autora nos requisitos necessários para concessão do HOME CARE e, de outro, relatório médico indicando a necessidade da continuidade do tratamento em modalidade de internação domiciliar. Diante disso, neste primeiro momento, deve-se resguardar a saúde do autor. É inconteste que o ambiente hospitalar é mais propício ao aparecimento de novas enfermidades, se mostrando razoável, em análise perfunctória, que a requerente seja internada em seu domicílio (HOME CARE) até que, com a abertura do contraditório e a possível realização de instrução probatória, a questão fática seja suficientemente esclarecida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para que o requerido implante, de maneira imediata, todas as providências necessárias para início do tratamento de saúde da Requerente por meio de autorização de HOME CARE, a partir de sua alta hospitalar, prevista para 15/01/2023. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a citação e intimação do requerido no endereço Setor Bancário Norte - SBN, Quadra 1, Bloco F, Edifício Palácio da Agricultura, 5o e 6o andares, CEP 70.040-908, Brasília-DF Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas. Em razões recursais (Id 43423412), o plano de saúde pede inicialmente a gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em suma, a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Tece considerações acerca das modalidades de atendimento domiciliar fornecidas aos beneficiários, assim como sobre os critérios utilizados para “elegibilidade do paciente”. Destaca não estar obrigado a fornecer o serviço em questão. nos moldes requeridos pela autora, à luz dos diplomas normativos aplicáveis à hipótese (Lei n. 9.656/98, art. 421 e art. 422, do CCB, art. 5o II, da CF e art. 188, I, do CPC). sob pena de “transferir a Postal Saúde a responsabilidade, a qual é da família, de prestar cuidados básicos ao beneficiário”. Aponta julgados que entende abonar suas alegações. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, a Agravante requer: a) Na forma do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a Agravante dos seus efeitos; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, responder ao presente recurso; c) No mérito, requer seja provido o presente Agravo, revogando a decisão proferida pelo d. juízo a quo dos autos em questão, de forma que não seja mais a Agravante compelida a autorizar os procedimentos requeridos pela Agravada; d) A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ; O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 43153718) e comprovante de recolhimento (Id 43153719). É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta sede, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A princípio, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado n. 481, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código de Ritos, verbis: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações, o agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos e de gerir planos de saúde de categoria de trabalhadores não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. A agravante não demonstrou carecer de recursos para pagar o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet. A ilação de que “a Postal Saúde não tem finalidade lucrativa, tanto que constituída na forma de associação civil. Toda sua receita está vinculada à prestação de serviço médico-assistencial aos empregados dos Correios, que contribuem com apenas 30% (trinta por cento) dos custos, sendo todo o restante suportado pelos Correios, os quais garantem sua solvabilidade”, não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira alegada e, por conseguinte, forjar a concessão da benesse vindicada. Como entidade gestora de plano de saúde, a recorrente obtém recursos para atuar em juízo e fora dele na defesa dos interesses de que é titular. Pode, portanto, pagar as despesas do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades e de seus participantes e assistidos. Por essa razão, não há como a dispensar do recolhimento dessa taxa judiciária de natureza evidentemente tributária. Os documentos colacionados ao agravo de instrumento em nada contribuem para evidenciar a incapacidade financeira da agravante. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da agravante, porquanto fundada em simples retórica a pretensão recursal. Percebo, destarte, que a parte requerente não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pelo agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, certifique-se e faça-se nova conclusão. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora